Tribunal: TJPA
Processo: 0014943-02.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº
0014943-02.2012.8.14.0401
Apelantes: DIEGO DE SOUZA
MARTINS
E

NELBSON TAVARES DE JESUS
Apelada: Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Hezedequias Mesquita da Costa
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação penal, interpostos por DIEGO DE SOUZA MARTINS e NELBSON TAVARES DE JESUS, através da Defensoria Pública contra a r. decisão que os condenou às penas privativas de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pagamento de 13 (treze) dias-multa pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, respectivamente.

Noticia a peça acusatória que no dia 02 de dezembro de 2012, por volta das 17h00, os denunciados cercaram e abordaram a vítima, quando está caminha na companhia de amigos pela Travessa 03 de maio, bairro Condor, nesta cidade, e, mediante intimidação com gestual de portar arma sob a camisa, com as palavras ¿passa, passa, cala a boca, não olha na nossa cara, passa a mochila¿ e com o uso de força física, subtraíram da mesma 01 mochila contendo um short, uma bermuda e um livro.

Consumada a subtração os denunciados fugiram do local, contudo, tendo a vítima e seus colegas deduzido que eles não estavam armados, saíram no seu encalço, contando com a ajuda de populares e de Policiais Militares que passaram em ronda na ocasião, culminando com a prisão dos denunciados, a apreensão e devolução dos bens subtraídos (fls. 25/27).

Foram presos em flagrante, denunciados e condenados por roubo qualificado pelo concurso de pessoas.

Inconformados com a sentença condenatória, a defesa dos apelantes interpôs o presente apelo, requerendo vistas para apresentação de suas razões.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente ante a negativa de autoria e insuficiência de provas para fundamentar uma sentença condenatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

Requer ainda, o reconhecimento da atipicidade da conduta, uma vez que esta não se amolda ao crime de roubo ante a ausência do animus de subtrair o bem da vítima.

Alternativamente, pleiteia pela desclassificação do crime de roubo para sua forma tentada, bem como requer a exclusão da majorante prevista no inciso II, do § 2o, do art. 157 do Código Penal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório
VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisa-los.

O pleito absolutório, atipicidade da conduta e a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas não merecem prosperar.

Materialidade do delito restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 25) que apreendeu em poder dos apelantes a res furtiva e, pelo auto de entrega fl. 26.

A autoria pelos depoimentos da vítima, e das testemunhas oculares que relataram com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, apontando a simulação do uso de arma de fogo e do comparsa que o esperava na bicicleta para facilitar a fuga, tanto na polícia quanto em juízo.

Trago a colação decisão sobre o valor da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio.

STJ
: ¿A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 961.863/RS, firmou o entendimento de que a majorante de emprego de arma do roubo pode ser comprovada pela palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas. Daí que não se torna indispensável a apreensão da arma, com a posterior perícia, a fim de se constatar a sua potencialidade lesiva¿. (HC 131029 / SP. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. 5ª Turma. DJe 01/06/2012)

A nossa Corte Estadual comunga do mesmo entendimento,
verbis:

Apelação Penal Roubo qualificado Art. 157, § 2º, inciso II, do CP Alegação de insuficiência de provas da autoria delitiva Inocorrência Autoria configurada pela declaração da vítima, inclusive com o reconhecimento do apelante, a qual está coesa com as demais provas. A palavra da vítima, segura e harmônica com os demais elementos de prova existentes no processo, serve como meio probante hábil a sustentar o édito condenatório, uma vez que a mesma não tem motivo algum para incriminar falsamente o acusado.... Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar as penas e fixar o valor dos dias-multa Decisão unânime. (
TJE/PA - Acórdão n 98.917. Relatora: Desa. Vânia Fortes Bitar. Julgado em 05/07/2011
).

Extrai-se dos autos que os recorrentes realizaram a conduta em conjunto, pois enquanto Diego simulava estar armado, NELBSON o aguarda montado na bicicleta para empreenderem fuga, conforme verifico pelas declarações prestadas pela vítima em juízo, e na gravação em mídia digital acostada à fl. 66.

Demonstrada a materialidade e autoria não há como prosperar a tese absolutória.

O pleito desclassificatório do roubo consumado para tentado, também não merece prosperar.

Como foi verificado nos autos, os apelantes assaltaram a vítima e empreenderam fuga na bicicleta, sendo presos em flagrante, logo em seguida, por uma guarnição policial, invertendo completamente a posse.

Convergindo para o acima exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse prisma, tendo a vítima Ygor Silva de Souza declarado em juízo que:
¿(...) QUE o assaltante conseguiu puxar a mochila do declarante que continha UM SHORT MARCA ADIDAS, UMA BERMUDA MARCA POOL e UM LIVRO COM TÍTULO "MARTIN", tendo em seguida subido na bicicleta juntamente com o outro criminoso e fugido rapidamente; QUE deduziram que os criminosos não estavam armados, por isso passaram a persegui-los, juntamente com populares, momento em que na fuga, a corrente da bicicleta saiu e os dois criminosos passaram a fugir empurrando a bicicleta; QUE nesse momento passou uma viatura da polícia Militar, ocasião em que apontou os criminosos aos policiais militares que os prenderam em seguida; QUE a mochila do declarante foi jogada no chão pelos criminosos, pouco antes de serem presos pelos policiais, a qual foi recuperada
(***).

Referidas declarações foram confirmadas em sede de instrução criminal pela vítima e pelas testemunhas, gravadas em mídia digital que se encontra acostada à fl. 66.

Isto posto, conheço dos apelos e nego-lhes provimento, em consonância com o bem lançado parecer ministerial.

Belém, 21 de julho de 2020

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora